Tribunal: TJSP
Processo: 1008650-37.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULOS; AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. Se pelos elementos dos autos, resta evidenciado o estado de necessidade do beneficiário, deve o juiz conceder o benefício da assistência judiciária. 2. Restando claro que o réu não tomou conhecimento da existência da demanda, não se pode considerar válida a citação postal realizada na pessoa de terceiro. Sentença anulada. Recurso

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULOS; AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. Se pelos elementos dos autos, resta evidenciado o estado de necessidade do beneficiário, deve o juiz conceder o benefício da assistência judiciária. 2. Restando claro que o réu não tomou conhecimento da existência da demanda, não se pode considerar válida a citação postal realizada na pessoa de terceiro. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366618
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008650-37.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
MASSAHARU YOSHIDA, é apelado PESSEGO TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008650-37.2019.8.26.0007 -Voto no
2
Comarca: Foro Regional de Itaquera – 4a Vara Cível
Apte.: Luiz Massaharu Yoshida
Apda.: Pêssego Transportes Ltda.
Juiz de 1o grau: Carlos Alexandre Böttcher
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 12/05/2020
VOTO No 46.477
EMENTA:
ACIDENTE
DE
VEÍCULOS;
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. 1. Se pelos
elementos dos autos, resta evidenciado o estado de necessidade do
beneficiário, deve o juiz conceder o benefício da assistência
judiciária. 2. Restando claro que o réu não tomou conhecimento da
existência da demanda, não se pode considerar válida a citação
postal realizada na pessoa de terceiro. Sentença anulada. Recurso
provido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 89/91 que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao
pagamento de: a) R$ 7.440,00 (sete mil, quatrocentos e quarenta reais), a título
de danos materiais na modalidade de danos emergentes, com atualização
monetária pela tabela do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir
da data de cada desembolso (fls. 16 e 17) e acrescido de juros de 1% (um por
cento) ao mês a partir da citação (22/10/19 fls. 78); b) R$ 8.100,00 (oito mil e cem
reais), a título de danos materiais na modalidade de lucros cessantes do período
de 10 a 13/2/19, com atualização monetária pela tabela do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo contado da data do acidente (10/2/19 fls. 18) e acrescido
de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (22/10/19 fls. 78). Em
razão da sucumbência, arcará o vencido com o pagamento das custas e
despesas processuais, atualizadas desde o desembolso, assim como com no
pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do
valor da condenação, devidamente atualizado.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando,
preliminarmente, a necessidade da concessão da justiça gratuita, pois não reúne
condições financeiras de suportar o pagamento das custas processuais. Aponta a
nulidade da citação, por não ter assinado pessoalmente o aviso de recebimento
emitido pelos correios. No mérito, diverge da culpa que lhe foi atribuída. Afirma
que não deu causa ao sinistro, não tendo a autora demonstrado sua
responsabilidade. Assevera que não foi juntado aos autos orçamento que
comprove a despesa com o conserto, mas apenas uma mera declaração emitida
por um terceiro. Aduz, ainda, que os lucros cessantes não foram evidenciados,
sendo a reforma da sentença medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008650-37.2019.8.26.0007 -Voto no
3
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
Foi
determinado
que
o
apelante
apresentasse
documentos para comprovar o alegado estado de hipossuficiência (fls. 142),
tendo o recorrente se manifestado às fls. 145/146.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade
processual formulado pelo apelante.
Estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição da
República, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos;"
Por sua vez, o artigo 98, do Código de Processo Civil
de 2015, com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Verifica-se ainda, conforme o § 3o do artigo 99 em
comento, que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”. E de acordo com a cópia da declaração
do imposto de renda do exercício de 2019 (fls. 46/56), nos parece que o apelante
faz jus ao benefício.
Assim,
se
pelos
elementos
dos
autos,
resta
evidenciado o estado de necessidade do beneficiário, deve o juiz conceder o
benefício da assistência judiciária, cabendo à parte contrária, se tiver elementos
para tal, impugnar o benefício.
Portanto, o benefício deve ser concedido ao apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008650-37.2019.8.26.0007 -Voto no
4
Superada essa questão, o recurso merece prosperar
para declarar a nulidade da citação.
Respeitado o entendimento do ilustre magistrado
sentenciante, a citação não pode ser considerada válida pois é inequívoco que
constitui o fundamento para o aperfeiçoamento do processo e, como ato inicial de
chamamento do réu à composição da lide, corolário maior dos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, deve ser ultimada com a
estrita observância das prescrições legais, sob pena de nulidade
Outra não é a conclusão que se retira da leitura dos
arts. 242, caput e 248, § 1o, ambos do Código de Processo Civil:
“Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita
na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do
executado ou do interessado.
Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe
de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do
despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o
endereço do juízo e o respectivo cartório.
§ 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-
lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.”
Ao comentar dispositivo com redação semelhante na
vigência da codificação anterior, Pedro da Silva Dinamarco (in Código de
Processo Civil Interpretado, coord. Antonio Carlos Marcato, Ed. Atlas 2004, p.
607/608), após mencionar entendimento pacificado no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido da possibilidade da citação postal por qualquer funcionário da
pessoa jurídica, em que pese referir-se a lei “... a pessoa como poderes de
gerência geral ou administração”, observa com propriedade que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008650-37.2019.8.26.0007 -Voto no
5
“Tratando-se, porém, de pessoa física, não há como ter o
mesmo jogo de cintura: a carta deve ser entregue diretamente
ao citando, que assinará pessoalmente o aviso de recebimento.
Mas se ele recusar-se a assinar, em princípio nada pode fazer o
carteiro, já que ele não tem fé pública. Comprovada a recusa,
certamente devem ser impostas sanções ao demandado,
inclusive aquelas referentes ao litigante de má-fé (art. 17, IV c/c
art. 18). Esse, contudo, é um problema ainda não solucionado
pela jurisprudência.”
Ora, verifica-se dos autos que a entrega do aviso de
recebimento da carta citatória não foi efetuada na pessoa do réu (fls. 78), não
sendo possível afirmar que o apelante tenha tomado conhecimento da existência
da demanda, como presume a parte autora.
Dessa forma, apesar da missiva ter sido enviada ao
endereço do demandado, não se pode concluir que houve ciência da propositura
da ação, com a consequente decretação dos efeitos da revelia.
Nesse sentido, da nulidade da citação postal da
pessoa física não entregue diretamente a ela, ou a quem tenha poderes para
recebê-la em seu nome, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, conforme se pode inferir dos seguintes arestos:
“Para a validade da citação de pessoa física pelo correio, não
basta a entrega de correspondência no endereço do citando, a
entrega deve ocorrer na pessoa do destinatário, colhendo sua
assinatura (nesse sentido: RSTJ 88/187, maioria; RSTJ 95/391,
STJ-RF 351/384, RT827/322, RMDCPC 12/117, JTJ 346/122).
Subscrito o aviso por outra pessoa que não o réu, o autor tem o
ônus de provar que o réu, embora sem assinar o aviso, teve
conhecimento da demanda (nesse sentido: STJ-Corte Especial,
ED no REsp 117.949, Min. Menezes Direito, j. 3.8.05, DJU
26.9.05; RSTJ 88/187 maioria,95/391, STJ-RF 351/384, STJ-
RJTJERGS 172/28).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008650-37.2019.8.26.0007 -Voto no
6
"CIVIL PROCESSUAL CIVIL LOCAÇÃO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR VIA POSTAL.
PESSOA
FÍSICA.
ART
223,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
CPC.
ENTREGA PESSOAL AO DESTINATÁRIO. NECESSIDADE.
PRESUNÇÃO DE QUE O CITANDO TOMOU CONHECIMENTO DA
DEMANDA CONTRA ELE AJUIZADA NA HIPÓTESE EM QUE A
CITAÇÃO FOI REALIZADA NA PESSOA DE SUA FILHA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a
compreensão de que a validade da citação de pessoa física
pelo correio está vinculada à entrega da correspondência
registrada diretamente ao destinatário, de quem deve ser
colhida a assinatura no recibo, não bastando, pois, que a carta
apenas se faça chegar no endereço do citando. Caberá ao autor
o ônus de provar que o citando teve conhecimento da demanda
contra ele ajuizada, sendo inadmissível a presunção nesse
sentido pelo fato de a correspondência ter sido recebida por
sua filha. 2. Recurso especial conhecido e provido." (STJ - 5a
Turma, REsp 712.609-SP, rei. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
v.u. , j . 15.3.07).
Da mesma forma, este o entendimento prevalente
nesta Corte de Justiça e nesta Colenda Câmara, conforme seguintes julgados:
Apelação. Ação monitória. Sentença de procedência. Recurso
da ré. Nulidade da citação. Carta citatória recebida por terceira
pessoa. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 242, caput, do
CPC. Necessidade de que o aviso de recebimento seja entregue
diretamente ao destinatário, que deverá assiná-lo. Precedentes
do
STJ.
Sentença
reformada.
Recurso
provido,
com
determinação. (Apelação no 1015633-45.2017.8.26.0032, Rel.
Des. ELOY ESTEVÃO TROLY, 15a Câm. de Direito Privado, j.
27/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008650-37.2019.8.26.0007 -Voto no
7
Agravo de Instrumento Ação monitória Insurgência em face de
decisão que reconheceu a nulidade de citação dos devedores,
anulando o processo a partir da decisão que constituiu o título
executivo judicial Improcedência do inconformismo Citação
pelo correio, pessoas físicas Cartas recebidas por terceira
pessoa Necessidade de citação na pessoa do citando (art. 248,
1o, do CPC) Ausência de elementos que indiquem a ciência dos
réus no tocante ao ajuizamento da ação monitória Ônus do
banco de comprovar que os réus, embora sem assinar o aviso
de
recebimento,
tinham
conhecimento
da
demanda
Impossibilidade de se considerar válida a citação nesses
termos - Hipótese de manutenção da decisão hostilizada
Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
2011660-
93.2019.8.26.0000; Relator Des: JACOB VALENTE; 12a Câmara
de Direito Privado; J. 19/03/2019.
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
BUSCA
E
APREENSÃO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CITAÇÃO POR CARTA Aviso de
recebimento assinado por terceiro - Citação de pessoa física
pelo correio, necessidade de entrega direta ao destinatário -
Art. 223, § único do CPC - Ausência de prova do conhecimento
da demanda Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento no
2211497-08.2014.8.26.000, Rel. Des. MÁRIO CHIUVITE JÚNIOR,
26a Câmara de Direito Privado, J. 03/12/2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CITAÇÃO DO RÉU POR CARTA
RECEBIMENTO
POR
TERCEIRO
NULIDADE
RECONHECIMENTO. Sendo o réu pessoa física, somente é
válida a citação por carta se ele assinar, pessoalmente, o aviso
de
recebimento
da
correspondência.
Ausência
de
desenvolvimento válido do processo. Nulidade do ato citatório.
"Querela nulitatis insanabilis". Possibilidade de alegação no
próprio processo. Sentença afastada. RECURSO PROVIDO”.
(Agravo de Instrumento no 2037846-66.2013.8.26.0000, Rel. Des.
ANTÔNIO NASCIMENTO, 26a Câmara de Direito Privado, J.
04/12/2013).
Portanto, deve ser anulada a r. sentença que julgou
procedente a pretensão, devendo os autos retornarem à origem para
apresentação de eventual peça de defesa pelo apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008650-37.2019.8.26.0007 -Voto no
8
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
conceder ao apelante os benefícios da gratuidade processual, bem como anular a
r. sentença de primeiro grau determinando o retorno dos autos à origem para o
regular prosseguimento do feito, com devolução do prazo para apresentação de
eventual defesa por parte do réu, a contar do trânsito em julgado deste Acórdão.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica